Tribunal: TJDFT
Processo: 0007490-63.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-10-01

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007490-63.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO No ID: 26499630, determinou-se a retificação dos valores devidos aos substituídos JOSÉ LÚCIO LIMA RAMOS, JOSÉ MARIA PEREIRA DA COSTA, JOSÉ MÁRIO SIMÕES DE SÁ e JOSÉ NERES DE SANTANA, com a incidência dos juros da nova poupança a partir de 04/05/2012. Refeitos os cálculos (ID: 28393355), o Distrito Federal impugnou as planilhas (ID: 28888419). Diante da divergência que impede a homologação dos cálculos, abro vistas dos autos ao exequente para se manifestar. Brasília, 26 de setembro de 2021. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador